Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-64.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Violência doméstica. Dano qualificado. Danos morais e materiais.
1 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
2 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor incompatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser reduzida a indenização.
3 - A fixação de valor mínimo para reparação civil do dano material causado pela infração penal depende de pedido expresso do ofendido ou do MP, observado o contraditório e a ampla defesa, e a comprovação nos autos do prejuízo material.
4 - Reduzido o valor da indenização por danos morais fixado na sentença e remanescente valor da fiança paga pelo réu, possível seja esse destinado para reparação mínima dos danos materiais sofridos pela vítima - também requerido pelo Ministério Público na denúncia e demonstrado nos autos.
5 - Apelação provida em parte.